Tribunal: TJDFT
Processo: 0730311-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELA AUTORIDADE COATORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime contra a Administração Pública, visando o cumprimento da pena em regime semiaberto domiciliar, com autorização para trabalho externo, sem monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de monitoramento eletrônico para o cumprimento de pena em regime semiaberto domiciliar, especialmente em casos de condenação por crime contra a Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. A decisão da autoridade coatora está amparada na Portaria GC 141/2017 e no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, que vedam o benefício a condenados por crimes contra a Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: É legítima a exigência de monitoramento eletrônico para o cumprimento de pena em regime semiaberto domiciliar, quando o condenado responde por crime contra a Administração Pública, conforme regulamentação interna do Tribunal.